Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-09.2021.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-09.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (APELANTE), A. F. D. A. - CPF: 067.434.571-16 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA - CPF: 069.927.481-81 (APELADO), EUNICE FLAUZINO PECANHA - CPF: 570.835.091-15 (APELADO), MICHEL ANDRE PINOTTI - CPF: 764.629.001-72 (APELADO), EUNICE FLAUZINO PECANHA - CPF: 570.835.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ANDRE PINOTTI - CPF: 764.629.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Seguro
DE VIDA

–

PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DEFESA
– REJEIÇÃO –
NEGATIVA DE PAGAMENTO
- DOE
NÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS –
MÁ-FÉ
NÃO COMPROVA
DA

– SÚMULA
609 DO STJ
–
CAPITAL SEGURADO PREVISTO CONTRATUALMENTE –
A
DEQUAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
AO
VALOR
PREVISTO NA APÓLICE
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a sua necessidade, nos termos do art. 370 do CPC/15, sobretudo quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento.

2. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é indevida quando não comprovada a má-fé da segurada e inexistente a exigência de exames médicos prévios à contratação, conforme dispõe a Súmula 609 do STJ.

3. O capital segurado deve observar os valores efetivamente pactuados na apólice, impondo-se a adequação do quantum indenizatório quando fixado em desconformidade com o contrato.

4. Deve prevalecer o índice de correção monetária contratualmente estipulado (IPCA), por não implicar desequilíbrio ou onerosidade excessiva.

5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001348-09.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADO:

DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

ICATU SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada
por

DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTRO
,
a qual
julgou
parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando o pagamento do seguro de vida contratado, devendo ser pago,

solidariamente, entre as requeridas, R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da

citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
, conforme ID 300046881.

Por fim, condenou
, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na

forma do § 2º do art. 85 do CPC
/15
.

Em suas razões recursais,
a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado realizou indevido julgamento antecipado da lide, não permitindo a produção de prova pericial médica indireta e documental que havia sido tempestivamente requerida.

Sustenta que tais provas seriam imprescindíveis para comprovar que a segurada sofria de doenças que deram causa ao seu falecimento antes da contratação do seguro.

No mérito, defende a ausência de boa-fé da segurada, que teria omitido intencionalmente informações acerca de doença preexistente quando do preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde.

Argumenta que a segurada declarou expressamente nunca ter sofrido de câncer, embora já tivesse realizado tratamento para tal enfermidade.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pelo ajuste do valor do capital segurado de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00, alegando
ser este
o valor efetivamente contratado conforme certificado de seguro anexado aos autos.

Requer, ainda, a observância do índice de correção monetária previsto contratualmente (IPCA) em substituição ao INPC fixado na sentença.

Por fim, pleiteia
o provimento do recurso, bem como
a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC
/15
.

Contrarrazões

pelo desprovimento (ID
300046891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001348-09.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADO:

DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTRO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
requerida/
apelante ICATU SEGUROS S/A não merece acolhimento.

A seguradora sustenta que a sentença foi proferida sem a realização de perícia médica indireta, o que, a seu ver,
comprometeu
o

e
xercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso em tela, embora tenha requerido tal diligência, verifica-se que o magistrado de origem, ao analisar o conjunto documental constante dos autos, considerou-o suficiente para o deslinde da controvérsia, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do
CPC/
15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(
g.n
.)

Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete-lhe avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de produção de provas complementares, podendo indeferi-las quando consideradas desnecessárias ou protelatórias.

No caso concreto, o acervo documental já colacionado aos autos mostrou-se apto à formação do convencimento do juízo
a quo
, inexistindo, portanto, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...] 3. "
O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.600.225/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

4. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.702.606/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023) (
g.n
.)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTROS
ajuiz
aram

Ação de Cobrança de Seguro
de Vida

em face de

ICATU SEGUROS S/A
visando
a condenação da requerida ao pagamento de indenização prevista no contrato de seguro
,

ante a recusa da seguradora em efetuar o
pagamento da segurada, falecida em 01/06/2017,
sob o argumento de que
esta
omitiu doença preexistente quando da contratação do seguro.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de recusa do pagamento da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente e suposta má-fé da segurada ao prestar informações quando da contratação do seguro.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 609,
in
verbis
:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

No caso dos autos, resta incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro, limitando-se a apresentar à segurada um formulário padronizado de declaração de saúde
(ID 300046446, p.3)
.

Quanto à alegação de má-fé, a seguradora sustenta que a segurada omitiu informações sobre um câncer renal tratado anteriormente. Contudo, da análise da documentação médica juntada aos autos, verifica-se que a segurada foi submetida a uma nefrectomia (retirada de rim) aos 7 anos de idade em razão de adenoma
metanéfrico
, classificado como um tumor renal benigno, e não propriamente um câncer.

Ademais, esse evento ocorreu aproximadamente 19 anos antes do falecimento da segurada, que viveu normalmente nesse período, sem qualquer registro de complicações relacionadas ao quadro anterior. A causa do óbito, ocorrido em 01/06/2017, foi sepse abdominal, perfuração intestinal e neoplasia
(ID 300046408, p.2)
, não havendo comprovação de nexo causal direto com a patologia renal tratada na infância.

Nesse contexto, não se vislumbra má-fé da segurada ao não mencionar expressamente no formulário de declaração de saúde um evento médico ocorrido em sua infância, há quase duas décadas, sem comprovação de que esse evento tenha relação direta com a causa do óbito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a má-fé do segurado não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca pela seguradora:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
[...]
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado.

4.
[...]
5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.215/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 1/10/2024) (
g.n
.)

Portanto, não tendo a seguradora se desincumbido do ônus de comprovar a má-fé da segurada, deve prevalecer a cobertura securitária contratada.

Quanto ao valor do capital segurado, a
apelante sustenta que o valor do capital segurado seria de R$ 70.000,00 e não de R$ 100.000,00 como reconhecido na sentença.

Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial do Certificado Individual da Apólice nº 93104323, verifica-se que o capital segurado para o caso de morte era efetivamente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), havendo ainda previsão de cobertura adicional para despesas funerais no valor de R$
3
.
3
00,00 (
três
mil
e trezentos
reais), totalizando R$ 7
3
.
3
00,00 (setenta e
três
mil
e trezentos
reais).

A sentença, ao fixar o valor da condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais), divergiu do montante efetivamente previsto na apólice de seguro contratada.

Quanto à alegação dos apelados de que a seguradora teria continuado a realizar descontos indevidos da conta da segurada após o seu falecimento, até 17/05/2022, cumpre observar que não há nos autos comprovação documental desses descontos, tampouco pedido específico de ressarcimento formulado na petição inicial, não se justificando a majoração do valor da indenização securitária com base em tal argumento.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar o valor da condenação àquele efetivamente previsto no contrato de seguro, reduzindo-o de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$
73.300,00 (setenta e três mil
e trezentos
reais
), correspondente ao somatório da cobertura por morte (R$ 70.000,00) e do valor para despesas funerais (R$
3
.
3
00,00).

Com relação ao
índice de correção monetária
, a
apelante
afirma
que
,

nos termos contratualmente previstos, deveria incidir o IPCA, e não o INPC adotado na sentença
.

Neste ponto, assiste razão à apelante. O contrato de seguro prevê expressamente a atualização monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conforme documento juntado aos autos
(ID 300046411, p.8)
.

Em se tratando de relação contratual, deve-se respeitar o índice de correção monetária pactuado pelas partes, desde que não implique onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA, em substituição ao INPC fixado pelo juízo singular.

No que tange aos honorários advocatícios, a apelante requer a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do
CPC
/15
.

O art. 85, §2º, do CPC
/15
estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: primeiro, o valor da condenação;
segundo o
proveito econômico obtido; e, terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, havendo condenação em valor líquido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base neste montante, e não sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. (...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...)"
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação (R$ 7
3
.
3
00,00), mantendo-se o percentual de 10% fixado pelo juízo singular.

Diante do exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
para
:

a
)
Reduzir o valor da condenação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 7
3
.
3
00,00 (setenta e
três
mil
e trezentos
reais), correspondente ao somatório da cobertura por morte (R$ 70.000,00) e do valor para despesas funerais (R$
3
.
3
00,00);

b
)
Determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA, em substituição ao INPC fixado na sentença;

c
)
Determinar que os honorários advocatícios, mantido o percentual de 10%, incidam sobre o valor da condenação (R$
73.300
,00), e não sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025